Tribunal: TJPA
Processo: 0800505-64.2023.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800505-64.2023.8.14.0105

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. GASTOS PÚBLICOS COM EVENTO FESTIVO. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO REJEITADA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO. PRECARIEDADE DE SERVIÇOS ESSENCIAIS. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Concórdia do Pará contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência parcial em Ação Civil Pública, para vedar o uso de recursos públicos no evento “Baile do Cheiro 2023”, em razão da situação de emergência e precariedade dos serviços essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve perda do objeto, pela realização do evento com recursos privados;
(ii) definir se é legítimo o uso de verba pública em festividade, diante de grave comprometimento dos serviços essenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A preliminar de perda de objeto é rejeitada, pois há provas de contratação pública e ausência de comprovação do custeio exclusivo por terceiros.

4.A situação de emergência municipal justifica a vedação ao uso de recursos públicos em eventos não prioritários.

5.A atuação judicial para assegurar a legalidade e os direitos fundamentais não viola a separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.A realização de evento após decisão judicial não acarreta perda de objeto quando persiste o interesse em apurar a origem dos recursos e coibir o uso indevido de verba pública.

2.É ilegítima a destinação de recursos públicos para festividades em contexto de emergência e precariedade de serviços essenciais.

3.O Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre atos administrativos sem violar a separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, e 6º; CPC, art. 487, I; LC 101/2000, art. 1º, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR ARE 1192467/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 10.06.2019; STF, ARE 1130557 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ
, contra a
decisão monocrática de Id. 27400748
, proferida no bojo da Apelação Cível que, negou provimento ao apelo do Município, nos autos da Ação Civil Pública para Imposição de Obrigação de Não Fazer movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, ora agravado.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública para Imposição de Obrigação de Não Fazer com Pedido de Tutela Provisória ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, pleiteando a suspensão da realização do evento festivo "Festa Baile do Cheiro", programado para 08 de julho de 2023, com a vedação de utilização de quaisquer recursos públicos, sob o fundamento de que o município se encontrava em situação de emergência, com dívidas vultosas e manifesta carência de políticas públicas essenciais, notadamente nas áreas da saúde e infraestrutura.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, para declarar a obrigação de não fazer por parte do Município, consistente na vedação de custeio de qualquer despesa relacionada ao evento "Baile do Cheiro 2023", extinguindo o feito com resolução do mérito, com base no art. 487, I, do CPC, ao ponderar que o gasto com festividades, diante da precariedade dos serviços públicos essenciais, violaria os princípios da moralidade e da supremacia do interesse público.

Iniciando o processamento recursal, o Município de Concórdia do Pará interpôs Apelação Cível. Contudo, em julgamento monocrático da apelação, a decisão de Id. 27400748 foi proferida, negando provimento ao recurso. Logo após, a ementa completa da decisão monocrática:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE EVENTO FESTIVO COM VERBA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO ESSENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Concórdia do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação civil pública movida pelo Ministério Público, para declarar a obrigação de não fazer consistente na vedação de custeio com recursos públicos do evento denominado "Baile do Cheiro 2023", extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

2. O evento foi posteriormente autorizado judicialmente, desde que realizado sem verba pública. O Município alegou perda superveniente do objeto, por ter sido custeado exclusivamente com doações e patrocínios. Contudo, há nos autos indícios de contratação com recursos públicos sem comprovação de ressarcimento ou devolução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve perda superveniente do objeto da demanda em razão da autorização judicial e da alegação de ausência de recursos públicos no custeio do evento;
(ii) saber se é legítima a realização de festividade tradicional com recursos públicos, diante de situação de emergência no Município e precariedade nos serviços essenciais, como saúde e energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de perda de objeto não prospera, diante da ausência de prova suficiente de que o evento tenha sido integralmente custeado por terceiros, sendo constatada a existência de contratos administrativos e ausência de resposta aos pedidos de patrocínio.

5. A situação de emergência declarada no Município e as deficiências graves nos serviços essenciais justificam a atuação do Poder Judiciário para impor a vedação de destinação de verbas públicas a atividades não prioritárias, mesmo com a relevância cultural do evento.
6. A atuação judicial não configura afronta à separação dos poderes, mas exercício legítimo do controle de legalidade e efetivação dos direitos fundamentais, nos termos da jurisprudência do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Remessa necessária e apelação cível conhecidas e desprovidas.
Tese de julgamento:

1. A destinação de recursos públicos para custeio de festividades culturais é vedada quando comprovada a precariedade nos serviços públicos essenciais e existência de situação de emergência declarada.
2. A atuação judicial que determina a abstenção de gastos com eventos não prioritários, diante da violação à moralidade administrativa e à supremacia do interesse público, é compatível com a separação de poderes.

................................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, e 6º; CPC, art. 487, I; LRF (LC 101/2000), art. 1º, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR ARE 1192467/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.06.2019; STF, ARE 1130557 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.12.2018.

Inconformado com a decisão monocrática, o Município de Concórdia do Pará interpôs o presente recurso de
Agravo Interno (ID 28754089).

Em suas razões, suscita, preliminarmente, a perda do objeto, argumentando que o evento festivo já ocorreu em 08/07/2023, amparado por decisão judicial em sede de Agravo de Instrumento, e que foi realizado sem o uso de verbas públicas, mas com patrocínios e doações.

No mérito, reitera a ausência de lesividade aos cofres públicos, defendendo que o "Baile do Cheiro" é patrimônio cultural local, com caráter social de arrecadação de alimentos. Sustenta, ainda, a autonomia municipal e a separação dos poderes, afirmando ser indevida a intervenção do Poder Judiciário em atos discricionários do Executivo.

Por fim, invoca o princípio da isonomia, citando casos de outros municípios onde festividades foram permitidas em contextos análogos.

Ante o exposto, requer o provimento do presente recurso, com a reconsideração da decisão monocrática, por ausência de provas das alegações do agravado e em respeito ao princípio da separação dos Poderes, vedando-se ao Judiciário interferir no mérito administrativo.

Devidamente intimado, o agravado apresentou
contrarrazões (ID 28835223),
pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

O Agravo Interno manejado pelo Município de Concórdia do Pará busca reformar a decisão monocrática que negou provimento ao seu apelo, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. A controvérsia cinge-se em verificar se os argumentos apresentados pelo agravante são capazes de infirmar os fundamentos do julgado monocrático.

De início, o agravante reitera a preliminar de perda do objeto, sob o argumento de que o evento "Baile do Cheiro" já foi realizado, sem o emprego de verbas públicas. Contudo, tal tese não merece prosperar. Conforme bem delineado na decisão agravada, a demanda original não se limitava a impedir a realização do evento, mas, fundamentalmente, a vedar o custeio de qualquer despesa com recursos públicos e, em consequência, a impor a obrigação de comprovação da devolução ou ressarcimento de valores eventualmente já pagos.

A própria decisão proferida no Agravo de Instrumento n.º 0810858-90.2023.8.14.0000, embora tenha autorizado a realização do evento, manteve de forma expressa a vedação ao custeio com recursos públicos. Ademais, a decisão monocrática ora agravada assinala que há nos autos contratos administrativos celebrados pelo Município, no montante de R$ 789.455,00 (setecentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais), bem como ofícios de solicitação de patrocínio desacompanhados de comprovação de resposta, o que compromete a tese de ausência de despesa pública e legitima a subsistência do interesse processual na apuração da origem dos recursos, razão pela qual rejeito a preliminar.

No mérito, o AGRAVANTE sustenta a inexistência de lesão ao erário, a autonomia municipal e a vedação de intervenção judicial, argumentos que, contudo, foram devidamente enfrentados e refutados na decisão monocrática, cujos fundamentos ora reitero. A decisão agravada não desconsiderou o valor cultural do evento, mas procedeu à necessária ponderação à luz das circunstâncias concretas, concluindo que, diante do estado de emergência decretado (Decreto Municipal nº 006/2023), do elevado passivo junto à concessionária de energia elétrica e da notória precariedade na prestação de serviços essenciais, especialmente na saúde, a alocação de recursos públicos em festividades afronta os princípios da moralidade, razoabilidade e supremacia do interesse público.

A atuação do Poder Judiciário, nesse contexto, não representa violação à separação dos poderes ou indevida ingerência na discricionariedade administrativa. Como bem assentado na decisão monocrática e na jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, o controle judicial é legítimo e necessário para coibir atos que, embora na esfera de discricionariedade do gestor, violem preceitos legais e constitucionais, especialmente aqueles que asseguram direitos fundamentais, como o direito à saúde.

A decisão agravada colacionou, de forma precisa, julgados do Supremo Tribunal Federal (ARE 1130557 AgR e AI 766094 AgR) que corroboram a tese de que o controle de legalidade exercido pelo Judiciário sobre os atos administrativos não ofende a separação dos poderes.

Por fim, os casos paradigmáticos citados pelo agravante não são suficientes para alterar o julgado, uma vez que cada decisão judicial se atém às particularidades fáticas e probatórias do processo em análise. No presente caso, a robusta documentação carreada aos autos pelo Ministério Público demonstrou, de forma inequívoca, a crise financeira e a falha na prestação de serviços básicos no Município, contexto que fundamentou a correta decisão de primeiro grau e sua manutenção em sede monocrática.

Assim, verifica-se que o Agravo Interno não trouxe qualquer argumento novo, fático ou jurídico, capaz de abalar a sólida fundamentação da decisão monocrática, que, em sintonia com a jurisprudência dominante, aplicou o direito de forma acertada ao caso concreto, limitando-se a reascender debate já superado.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/12/2025